Tribunal: TJDFT
Processo: 0037813-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E LEI DE LOCAÇÕES. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. PERÍCIA. COMPLEMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. NÃO QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO. SENTENÇA. OMISSÃO. PEDIDO. FIXAÇÃO DO ALUGUEL EM PERCENTUAL DO FATURAMENTO MENSAL LÍQUIDO. JULGAMENTO. CAUSA MADURA. DIFERENÇA. ALUGUÉIS. COBRANÇA. PRÓPRIOS AUTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se converte o julgamento em diligência, para complementação de perícia que fixou o aluguel em percentual sobre o faturamento mensal líquido ou para realização de nova prova pericial, quando se constata que a parte não apresentou quesitos específicos sobre a questão e não impugnou o laudo pericial oportunamente.
2. Reconhecida a omissão da sentença na apreciação do pedido para arbitramento do aluguel em percentual sobre o faturamento mensal líquido da locatária e aferido que o processo encontra-se devidamente instruído sobre esse ponto controvertido, mostra-se possível o conhecimento do pedido e seu julgamento diretamente pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC.
3. A divergência das partes acerca do percentual que melhor remunera o aluguel sobre calculado sobre o faturamento mensal líquido da locatária é resolvida pela avaliação do conjunto fático-probatório em cotejo com as alegações aduzidas, com o acolhimento da sugestão feita pelo expert de manutenção do montante estipulado inicialmente no contrato de locação objeto da demanda renovatória, por se mostrar razoável e condizente com as condições atuais do mercado.
4. Em atenção à regra do art. 73 da Lei no 8.245/91, com a procedência do pedido de renovação da locação, as diferenças dos aluguéis vencidos, que deverão ser pagas de uma só vez, poderão ser cobradas nos próprios autos da ação renovatória.
5. A diferença entre o valor do antigo aluguel e o do novo, arbitrado no julgamento da demanda aduzida na ação renovatória, poderá ser cobrada pelo locador a partir do dia seguinte ao em que terminou o prazo do contrato judicialmente renovado.
6. A data inicial do contrato renovando é o termo inicial para a cobrança da diferença entre os valores dos aluguéis (antigos/contratuais e novos/judiciais), a partir de quando incidirá a correção monetária pelo indexador estipulado livremente no contrato (IGP-DI-FGV) e juros moratórios de 1% ao mês, isto é, a contar de cada vencimento, como forma de recompor o poder aquisitivo da moeda.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.